Tribunal: STF
Processo: Rcl 50997
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Arco Verde/PE, nos autos do Processo de Reintegração de Posse nº 0001180-12.2018.8.17.2220, com a finalidade de suspender a decisão no referido processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte ora beneficiária – Fazenda Malhada LTDA-ME -, a qual alega ser proprietária de imóvel ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 



    Assevera-se que, em 2018, o juízo singular concedeu a cautelar e determinou a reintegração da posse em favor da autora. Em sentença exarada em 2019, a ação foi julgada procedente e o trânsito em julgado se deu em 25.09.2019. 



    Informa-se que, em 12.06.2021, o juiz plantonista deu nova decisão determinando-se a imediata reintegração da posse do imóvel. Aduz-se que a Polícia Militar de Pernambuco encaminhou ofício ao Juízo solicitando pronunciamento formal em relação a suspensão de despejos durante o período pandêmico. Alega-se que a resposta foi no sentido de que a decisão proferida na ADPF 828 não alcança a situação concreta.



    Relata-se que o Ministério Público foi acionado na tentativa de promover uma audiência extrajudicial prévia com a finalidade de garantir a desocupação voluntária do imóvel. A audiência não ocorreu e o Juízo determinou que fosse cumprida a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, com a ajuda da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. 



    Entende-se que, em assim decidir, o Juízo reclamado “não vinculou expressamente o cumprimento da ordem de reintegração à garantia de medidas para assegurar a moradia e a dignidade das famílias, como estabelecido na ADPF n° 828, mas sim deixando a opção à decisão discricionária do particular que moveu a ação, o que implica a NÍTIDA violação da decisão deste Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 7). 



    Sustenta-se desarrazoada a reintegração de posse de caráter multitudinário, porquanto haveria ali mais de 80 (oitenta) famílias, compostas por mulheres, crianças, trabalhadores informais, todos em condições de vulnerabilidade.



    Relembra a Reclamante que se vive em contexto de grave e instável pandemia ocasionada pela Covid-19, cuja variante Delta, que já predomina no Estado de Pernambuco, é mais contagiosa e provoca sintomas mais graves que as variantes anteriores. Nesse contexto, aponta que seria desastrosa qualquer tentativa de despejo no local. 



    A parte reclamante defende que, em recente decisão na mesma ADPF, após provocação pelo Partido Socialista e Liberdade (PSOL), o Ministro Roberto Barroso deferiu cautelar em que restou ampliada, até 31 de março de 2022, a aplicação das medidas voltadas à suspensão das desocupações em razão do pandemia (eDoc 1. p. 14). 



    Ainda naquela oportunidade, ressalta-se que “foi estendida, pelo E. Ministro Luís Barroso, a hermenêutica da leitura da Lei 14.216/2021 para que as áreas rurais sejam igualmente contempladas com as determinações legislativas e judiciais em questão, posto que a normativa apenas alcança as áreas urbanas” (eDoc 1, p. 15). 



    Aponta-se, por fim, que reintegração está agendada para próximo dia 10 e que inexiste qualquer medida para realocação das famílias em espaço adequado e com segurança, mas sim “a mobilização expressiva do aparato repressivo de Estado, sem a participação sequer do conselho tutelar local, da secretaria de assistência social e da secretaria de habitação” (eDoc 1, p. 17). 



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia pela reforma da decisão a fim de adequá-la ao decidido na ADPF 828.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão apontada como reclamada possui o seguinte teor (eDoc 3, p. 14):



    “Diante da documentação anexada no ID. 93615931, oficie-se ao Órgão da PMPE responsável pelo planejamento operacional para que cumpra a decisão já proferida no ID. 89784813, promovendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a reintegração de posse da área já discriminada a inicial.



    Intime-se, por fim, a parte demandante/exequente para, em sendo viável, oferecer alternativa habitacional adequada, conforme consignado na decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na referida ADPF (828). ”



    Por sua vez, a decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que, em 8.12.2021, o Plenário do STF, em sessão virtual extraordinária, referendou a medida liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 cuja conclusão foi pela extensão, até 31.3.2022, das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19.



    Na oportunidade, o relator levou em conta o cenário socioeconômico do país e considerou que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. Ressaltou a nova onda do vírus na Europa e o surgimento de uma nova variante no cenário internacional. Por fim, determinou que os critérios previstos nº Lei nº 14.216/2021 sejam estendidos para as áreas rurais. 



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, as ocupações somente podem sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja por sua extensão, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, e, de outro lado, ausência de risco inverso. Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 0001180-12.2018.8.17.2220, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Arco Verde/PE, nos termos do art. 989, II, do CPC.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente